Tribunal: TJDFT
Processo: 0739027-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. SOPESAMENTO DA CONDENAÇÃO NA PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO E COM APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existe dúvida se a condenação utilizada pelo Magistrado para a configuração da circunstância agravante da reincidência é apta para tal finalidade, já que, não tendo sido definida com precisão a data em que praticado o crime ora analisado, não se pode assegurar que o trânsito em julgado da condenação adotada para fins de caracterização da reincidência tenha ocorrido antes do crime ora apurado. Conquanto não seja possível a utilização da aludida condenação para fins de reincidência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a sua utilização na primeira fase da dosimetria da pena (antecedentes), observada a proibição da reformatio in pejus.

2. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do semiaberto para o aberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a primariedade do réu e a avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o do Código Penal.

3. Se o réu é primário, o quantum da pena é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

4. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), às penas de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, excluir a circunstância agravante da reincidência (sopesada a condenação criminal definitiva que lhe deu substrato para o fim de valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes), alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto e deferir a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.